Tribunal: TJPA
Processo: 0802148-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9602 - Comodato
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802148-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: GILBERTO CARLOS ARENDT, NARA LIANE ARENDT

AGRAVADO: HEITOR ROBERTO ARENDT, REGINA HELENA DE ARAUJO ARENDT, IVANES ANTONIO ORBACH, ELACI FATIMA ORBACH

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMODATO. COLHEITA EM IMÓVEL DE TERCEIRO. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPEDIR ACESSO E AUTORIZA COLHEITA PELO PROPRIETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gilberto Carlos Arendt e Nara Liane Arendt contra decisão interlocutória nos autos da ação de obrigação de não fazer, que deferiu tutela de urgência para impedir os agravantes de colherem lavoura de soja cultivada em imóvel de propriedade dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 500.000,00. A decisão ainda autorizou os agravados a realizarem a colheita e depositarem os valores decorrentes da alienação dos grãos em conta judicial. Os agravantes alegaram posse prolongada e custeio da lavoura, rescisão fraudulenta dos contratos e risco de perecimento da safra, requerendo a cassação da liminar ou autorização para colherem mediante depósito judicial. O Tribunal manteve a decisão, reconhecendo a necessidade de dilação probatória quanto à boa-fé e validade da rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há elementos para suspensão da liminar que impede os agravantes de colherem a lavoura; (ii) verificar a proporcionalidade da multa cominatória fixada; (iii) estabelecer se há direito dos agravantes à colheita e percepção dos frutos diante de eventual boa-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de primeiro grau encontra-se adequadamente fundamentada, respaldada em documentos que demonstram a rescisão dos contratos de comodato e a delimitação das áreas em litígio.

4.

A reversibilidade da medida liminar é garantida pelo depósito judicial dos frutos da colheita, assegurando eventual ressarcimento às partes, sem prejudicar a discussão de mérito.

5.

A posse dos agravantes e sua eventual boa-fé não estão inequivocamente comprovadas, sendo necessária dilação probatória para aferição da validade da rescisão e da autorização para colheita.

6.

A jurisprudência exige, para direito à percepção dos frutos, a combinação entre boa-fé e autorização contratual, elementos que ainda se encontram sob controvérsia nos autos.

7.

A multa cominatória, embora elevada, é fixada segundo o critério discricionário do juiz (CPC, art. 139, IV) e não se mostra, por ora, ilegal ou abusiva, podendo ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício.

8.

Alegações de dolo contratual e investigações criminais não afastam, por si sós, a eficácia da decisão interlocutória, devendo ser apreciadas nas ações próprias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela de urgência para impedir colheita por parte do ex-comodatário e autorizar a colheita pelo proprietário, com depósito judicial dos frutos, é medida prudente e reversível diante da controvérsia sobre a posse e validade da rescisão contratual.

2.

A boa-fé do possuidor e a autorização contratual são requisitos cumulativos para percepção dos frutos em comodato rescindido.

3.

A multa cominatória pode ser fixada livremente pelo juiz, observada a razoabilidade, sendo passível de revisão em qualquer momento processual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.214, 1.215, 1.219 e 1.255; CPC, arts. 300, 561 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Ag. Inst. 5004458-10.2022.8.08.0000; TJ-GO, Ap. Cív. 53292637520168090051; TJ-MG, Ap. Cív. 00111147420138130346; TJPA, Ag. Inst. nºs 0803262-55.2023.8.14.0000, 0815228-49.2022.8.14.0000, 0806391-68.2023.8.14.0000, 0804667-97.2021.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 1323768/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 18/12/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex
Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer nº 0800216-36.2025.8.14.0017, em trâmite perante a Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, a qual
deferiu medida liminar determinando que os agravantes se abstivessem de colher a lavoura de soja cultivada em imóvel de propriedade dos agravados
.

A liminar estabeleceu multa diária de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) em caso de descumprimento e
autorizou os agravados a procederem com a colheita e alienação dos grãos, condicionando o depósito dos valores em conta judicial vinculada aos autos.

Observe-se trechos relevantes do
decisum
impugnado:

“Destarte, em um juízo de cognição superficial,
verifico a existência de elementos de prova que convergem ao reconhecimento da veracidade dos fatos pertinentes e evidenciam a probabilidade do direito material, uma vez que a parte autora junta os contratos firmados entre as partes com a divisão dos imóveis.

Como de conhecimento,
inexiste qualquer ordem judicial que suspenda a execução dos contratos firmados, gozando de executoriedade.

De mais a mais, trouxe o autor a
delimitação dos imóveis em questão, demonstrando nos gráficos a divisão dos bens efetuada pelas partes
.

Destarte, os documentos acostados demonstram a probabilidade do direito do autor.

Ressalto que se trata de análise superficial da probabilidade do direito, não se exigindo, neste momento processual, a prova inequívoca do direito.

No que concerne ao
periculum in mora
, sua presença é questão indiscutível, uma vez que se justifica pela possibilidade de lesão aos bens dos demandantes.

Diante de todo o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA pleiteada, ante a presença dos requisitos autorizadores, para determinar que os requeridos se abstenham de ingressar nos imóveis dos autores, delimitados conforme IDs 135161996, fls. 15 a 21, em especial com a finalidade de proceder colheita ou qualquer ato vinculado, sob pena de incidência de multa de R$500.000,00 por dia, em caso de descumprimento.

Desde já, autorizo os autores a procederem a colheita na sua propriedade, bem como alienar eventual produção, devendo depositar em conta vinculada a estes autos o valor percebido
” (grifos nossos).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a liminar ofende seu direito de posse e colheita, exercido há anos sobre as áreas litigiosas, tendo custeado integralmente o plantio da lavoura.

Alegam que os contratos firmados com os agravados foram rescindidos de forma fraudulenta, por meio de dolo contratual, e que estão sendo contestados judicialmente na ação anulatória de negócio jurídico nº 0803244-46.2024.8.14.0017, bem como em inquérito policial instaurado por estelionato.

Apontam o risco de perecimento da safra diante da incapacidade técnica dos agravados para realizar a colheita e sustentam que a multa cominatória é desproporcional e superior ao valor pleiteado na inicial, configurando decisão extra petita. Requerem a cassação da liminar ou, subsidiariamente, autorização para procederem com a colheita mediante depósito judicial dos frutos, além da adequação do valor da multa.

Recebi a relatoria do feito e proferi a Decisão Monocrática reconhecendo a presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC e do art. 1.019, I, do mesmo diploma, para deferir o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o julgamento final pela Turma.

Os agravados apresentaram Contrarrazões (ID nº. 25141816), nas quais defendem a manutenção da decisão de primeiro grau, afirmando que os contratos de comodato foram legalmente rescindidos, e que os agravantes não possuem mais autorização para uso das áreas.

Sustentam que a liminar visa assegurar seus direitos de propriedade e impedir o uso indevido dos imóveis por parte dos agravantes.

Ressaltam que o juízo de origem reconheceu a validade formal dos contratos, com delimitação precisa das áreas e inexistência de decisão que suspenda os seus efeitos.

Por fim, rechaçam a alegação de incapacidade técnica para colheita, sustentando que a medida liminar é reversível e que o depósito judicial garante eventual ressarcimento.

Inconformados com a concessão do efeito suspensivo, os agravados HEITOR ROBERTO ARENDT e REGINA HELENA DE ARAÚJO ARENDT interpuseram ainda, Agravo Interno, argumentando que a decisão interlocutória deste Relator foi proferida com base em narrativa unilateral dos agravantes e que omitiu fatos relevantes, como o indeferimento da tutela de urgência na ação anulatória anteriormente proposta.

Alegam que a suspensão da liminar lhes causa prejuízos irreparáveis, pois autoriza os agravantes a colherem e alienarem integralmente a safra sobre áreas de sua propriedade, inclusive iniciando nova plantação, em desrespeito à rescisão dos contratos de comodato formalizada consensualmente entre as partes.

Requerem a reconsideração da decisão monocrática e a revogação do efeito suspensivo deferido.

Após a interposição do Agravo de Interno, os agravantes GILBERTO CARLOS ARENDT e NARA LIANE ARENDT peticionaram requerendo provimento ao presente Agravo de Instrumento e acostando documento.

Houve apresentação de Contrarrazões ao Agravo Interno, vinculadas ao ID 26072636, pelo provimento do Agravo de Instrumento e a manutenção do decisum de ID 24859530 pelos próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARMENTE

O presente Agravo de Instrumento encontra-se contrarrazoado e concluso para julgamento. Assim, julgo prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

MÉRITO

Inicialmente
, registre-se que o objeto do Agravo de Instrumento
sub judice
consiste em aferir a presença, ou não, dos pressupostos ensejadores da antecipação dos efeitos da tutela.

Apesar de, em decisão interlocutória, ter entendido pela concessão de efeito suspensivo, inclinando-me em acolher a tese de possibilidade de colheita em terreno alheio, em nova digressão passei a entender que houve acerto na decisão do Juízo
a quo
.

Explico.

A decisão combatida apresenta fundamentação suficiente e adequadamente, alinhada com os elementos probatório colacionados aos autos.

A parte autora demonstrou, por meio de documentos de ID nº. 135161996 e correlatos,
a existência de

contratos que demarcaram áreas específicas e rescindiram formalmente os comodatos anteriormente firmados.

A posse, portanto, está sob contestação jurídica, e a alegada exclusividade dos agravantes
não se mostra provada de forma inequívoca, sendo matéria a demandar dilação probatória.

A medida liminar, ao contrário do que sustentam os agravantes, não se mostra irreversível ao ponto de comprometer o resultado útil do processo, posto ter autorizado a colheita pelos autores,
determinando o depósito judicial dos valores obtidos, como forma de assegurar eventual reparação futura – solução prudente e equilibrada frente ao impasse.

O Magistrado não determinou que os agravados se apossassem do fruto do labor alheio. Em verdade, determinou que a solução mais prudente é determinar a colheita pelo proprietário do imóvel, com depósito do produto de eventual alienação em Juízo, a fim de discutir, de forma segura, de quem é o montante auferido a partir da venda da safra.

Recorde-se que, segundo o art. .1255 do Código Civil, “aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções;
se procedeu de boa-fé, terá direito a indenização”
(grifos nossos). E é justamente esse direito à indenização que o Magistrado de 1º Grau visa garantir ao determinar o depósito judicial do produto da alienação.

Acrescente-se que, segundo a jurisprudência pátria, os requisitos para colheita em terreno alheio, no caso de comodato,
é a existência de boa-fé e autorização contratual
. É de bom alvitre acrescentar que ambos os requisitos ainda estão controversos no presente feito, demandando dilação probatória, sobretudo porque os contratos foram rescindidos antes da colheita dos frutos, e estão sendo discutidos em Juízo. Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios nesse sentido, em casos similares:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. PLANTIO E COLHEITA DA LAVOURA AUTORIZADAS PELO PROPRIETÁRIO.
RETENÇÃO DOS FRUTOS PELO COMODATÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Consoante exegese do art. 584 do Código Civil, ao comodatário não é devida a restituição pelas despesas com o uso e gozo da coisa emprestada, todavia, na condição de possuidor de boa-fé, tem direito a indenização e, consequentemente, a retenção pelas benfeitorias necessárias e úteis, desde que tenham sido feitas com o consentimento do proprietário, pois, via de regra, estas se incorporam ao imóvel.
2.

Se a posse foi de boa-fé e havia autorização contratual para a colheita da lavoura plantada pelo comodatário, é direito dele a percepção dos frutos.
3. Recurso conhecido e improvido (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004458-10.2022.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível) (grifos nossos).

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO AFASTADA. NOTIFICAÇÃO SUPRIDA PELA CITAÇÃO VÁLIDA. PRECEDENTE. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARBITRAMENTO DE ALUGUERES. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. DEVER DE INDENIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO DO DIREITO DE RETENÇÃO POR FRUTOS E SEMOVENTES EXISTENTES NO LOCAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1.O conjunto probatório levado em consideração pelo magistrado de primeiro grau confirma a existência de relação contratual (comodato verbal) capaz de induzir à precariedade da posse, também apontar a ausência de animus domini. 2.Devido à sua precariedade, consubstanciada em ato de tolerância, a posse exercida mediante contrato de comodato verbal não tem o condão de gerar a prescrição aquisitiva necessária para a ocorrência da usucapião, a qual resta afasta na hipótese vertida nos autos. 3.A notificação prévia não é documento essencial à propositura da ação possessória, logo a cientificação do comodatário, nos contratos sem prazo determinado (precários), pode ser realizada por meios diversos, inclusive pela citação válida na própria ação de reintegração de posse, por se tratar de instrumento hábil para constituição do devedor em mora. Precedente do STJ. 4.Por se tratar de procedimento de reintegração de posse lastreado em contrato de comodato verbal, a posse de boa-fé encerra-se no momento em que for promovida a citação da parte ré sobre a existência da ação judicial, ou seja, a partir da citação válida, momento em que foram conhecidos os obstáculos à aquisição da coisa. 5. Diante da existência de posse anterior sobre o bem imóvel, bem como da prática de esbulho possessório a partir da citação válida, da identificação da data de sua ocorrência e da perda da posse, mister se faz a presença dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a propositura da ação de reintegração de posse. 6.No que tange aos pedidos de alugueres e a sua compensação revela-se flagrante a inovação recursal, mormente em virtude desses argumentos se distinguirem daqueles aduzidos na petição inicial e no édito sentencial em análise. Assim, eles não podem ser apreciados em grau recursal, sob o risco de supressão de instância e violação do devido processo legal. 7.Subsiste à parte o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas de boa-fé, a qual poderá exercer o direito de retenção até que o crédito seja adimplido, nos termos do artigo 1.219 do CC. 8.O valor a ser pago a título de indenização pelas benfeitorias deve ser corrigido monetariamente desde a data do laudo de avaliação, e os juros moratórios devem incidir a partir da data da sentença.
9.O possuidor de boa-fé tem direito a percepção dos frutos enquanto perdurar a sua condição, reputando-se esses colhidos tão logo sejam separados da coisa. Cessada a boa-fé, deve o possuidor restituir os frutos pendentes e os colhidos com antecipação, de modo que faz jus a dedução das despesas referentes à produção e ao custeio (art. 1.214 e 1.215 CC).
10.No que concerne animais presentes no imóvel objeto de reintegração, destaca-se que se tratam de semoventes, cujo tratamento é idêntico aos bens móveis. A remoção deles não implica em destruição ou danificação da coisa, nem induz o direito de retenção. 11. Desprovido o recurso apelatório, cumpre majorar os honorários sucumbenciais, nesta seara recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC, mantendo-se a suspensão de sua exigibilidade na hipótese de a parte recorrente ser beneficiária da gratuidade da justiça, consoante dicção dos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-GO 53292637520168090051, Relator.: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022) (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO -
CONTRATO DE COMODATO - TERRENO RURAL - PLANTAÇÕES DE BOA-FÉ - DIREITO DO COMODATÁRIO À INDENIZAÇÃO
. 1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, verificando-se que a apelação expõe os fatos e os fundamentos jurídicos do direito alegado pela parte, demonstrando o inconformismo com a sentença e a intenção de reforma. 2. Ausentes no processo elementos que demonstrem a capacidade da parte de arcar com os ônus da sucumbência, infirmando a hipossuficiência financeira declarada, não há porque se acolher a impugnação à justiça gratuita apresentada pelo litigante adverso.
3. Segundo o art. 1 .255, CC, terá direito a indenização aquele que, de boa-fé, semeia, planta ou edifica em terreno alheio e perde, em proveito do proprietário, as sementes, plantas e construções. 4. Preliminar rejeitada e apelação desprovida
(TJ-MG - Apelação Cível: 00111147420138130346 1 .0000.23.288867-7/001, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 02/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2024) (grifos nossos).

De fato, as discussões acerca da boa-fé do agravante, ao realizar a plantação, e da regularidade da rescisão do contrato de comodato
demandam indubitável dilação probatória
, o que afasta a possibilidade de concessão do presente Agravo de Instrumento, de cognição sumária. No mesmo sentido, cito precedentes desta 2ª Turma de Direito Privado, em casos similares:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO VERBAL – NÃO COMPROVAÇÃO – LIMINAR DE IMISSÃO DE POSSE – CABIMENTO – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E DIREITO A RETENÇÃO DO BEM E INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DIREITO DE PROPRIEDADE DA PARTE AUTORA DEMONSTRADO DE PLANO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Analisando detidamente os autos, comungo do mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual se constatou que a ora recorrente não trouxe nada de novo a fim de fragilizar a decisão ora vergastada, considerando a ausência de prova inequívoca que demonstre ser de comodato a relação jurídica firmada entre as partes.

2-Ademais, ainda que se considere contrato de comodato verbal, a posse se torna injusta a partir da notificação judicial do possuidor para desocupá-lo
. Assim, a investigação da boa-fé é matéria que comporta dilação probatória e pode ser relevante para aferir a possibilidade de retenção ou indenização por benfeitorias, de modo que tal assunto ainda não se mostra elucidado a ponto de revogar a liminar deferida, conforme pretende o recorrente, mostrando-se temeroso, no atual momento processual, prejudicar ou até mesmo postergar o direito de propriedade da autora, ora agravada.

3-Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo ser mantida em todos os seus termos.

4-Recurso conhecido e desprovido (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803262-55.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/06/2023) (grifos nossos).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. LIMINAR DEFERIDA. CORRETA. COMODATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I- É claro e notório que a posse do agravado advém de um contrato verbal de comodato, que para tanto, além de merecer uma notificação para sua ruptura, merece uma dilação probatória avançada, com a formação de contraditório
. II- Outrossim, mostra-se correta a fundamentação expedida pelo Juízo Primevo acerca da inexistência de urgência, podendo as partes aguardarem a dilação probatória necessária a solução da lide, vez que o agravado está no bem há mais de dois anos. III-Desse modo, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0815228-49.2022.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/12/2023) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PARTES VIZINHAS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO. PEDIDO LIMINAR DE MANUTENÇÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/2015. TRATANDO-SE DE AÇÃO POSSESÓRIA EM QUE A
CONTROVÉRSIA CINGE EM FRAÇÃO DE ÁREA LIMITROFE ENTRE AS PARTES, E RESTANDO AUSENTE QUALQUER PROVA MAIS DETALHADA ACERCA DA ÁREA DE CADA TERRENO, FAZ-SE NECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR O DIREITO DAS PARTES SOB CADA TERRENO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I) Havendo inequívoca dúvida acerca quanto a situação fática de imóveis vizinhos, faz-se necessária a dilação probatória para melhor apuração do direito das partes sob os terrenos em questão;

II) Nesse momento de cognição parcial, vê-se que a parte ainda não comprovou preencher os requisitos do art. 561 do CPC/2015;

III) Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806391-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/03/2025) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ESBULHO – LIMINAR DEFERIDA – NOVOS DOCUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO QUE TORNAM INCERTOS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL –
MEDIDA LIMINAR REVOGADA – PEDIDO DE REFORMA – DESCABIMENTO –

IMÓVEL CEDIDO EM COMODATO
– EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS PARA MANUTENÇÃO DA MEDIDA ANTERIORMENTE CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decisão ora agravada que revogou a liminar de reintegração de posse anteriormente deferida em favor dos ora recorrentes, aplicando multa na ordem de 20% (vinte por cento) sob o valor da causa, nos termos do artigo 77, IV e VI, e § 2º do CPC, bem como fixou o pagamento de aluguéis em favor da ora agravada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pelo período de 12 (doze) meses.

2. Pretendem os recorrentes com o presente recurso, a reforma da decisão ora recorrida sob o fundamento de que, mesmo não tendo a agravada juntado aos autos qualquer fato novo em sua contestação, o Juízo de origem revogou a liminar ante deferida.

3. Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral, de provimento provisório a parte demandante, antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual.

4. Observa-se que a mencionada revogação da medida liminar se deu frente a apresentação da peça contestatória pela demandada, ora agravada, bem como com a documentação juntada, em especial os depoimentos coligidos, sendo os mesmos subscritados por diversos moradores, os quais, não deixaram de ser levados em conta pelo Juízo de origem.

5. Dessa forma, evidencia-se que os documentos juntados acarretaram dúvidas aos fundamentos acostados na peça inicial. Além do fato de não estar claramente definido o lapso temporal de ocupação do imóvel pela requerida, ora agravada, tendo em vista que, na peça inicial indicou os autores a existência de esbulho, mas sem delimitar o tempo em que a agravada residia no local, informação que tão somente foi trazida quando da apresentação da contestação.

6. Outrossim, verifica-se que no caso em tela a revogação teve como sustentação fatos relevantes apresentados pela parte requerida, calcados em provas que propiciam a autorização de revogação da medida liminar.

7. Assim, considerando que os fatos e documentos posteriormente acostados acarretam a fragilidade para a manutenção da medida liminar inicialmente concedida, a suspensão da tutela pode ocasionar o mal maior a pessoa que está exercendo a posse, limpando o terreno e construindo a pequena casa, além do fato da real dúvida acerca da prática do suposto esbulho.

8. Por tais fundamentos, de acordo com a análise perfunctória compatível com este momento processual, tenho certo de que os fatos aqui articulados necessitam de maiores elucidações, em cognição exauriente, a desenvolver-se no curso do devido processo legal, situação esta que deverá ser mais bem analisada com a devida dilação probatória, o que me faz concluir que a decisão ora combatida não merece ser reformada.

9. Manutenção da decisão ora combatida.

10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804667-97.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/08/2021) (grifos nossos).

Enfim, a decisão impugnada garantiu eventual direito à indenização e mostrou-se adequada, neste momento processual.
Não há que se falar em probabilidade do direito.

O
periculum in mora
, por sua vez, foi corretamente reconhecido, pois
o acesso dos agravantes aos imóveis, sem autorização, poderia ensejar prejuízos concretos e imediatos aos agravados
, que teriam de suportar a perpetuação de uma situação jurídica alegadamente irregular, sem respaldo contratual.

No que tange à
multa cominatória
, é certo que o valor imposto se afigura elevado, inclusive acima do pleiteado na exordial. Contudo, trata-se de faculdade conferida ao magistrado (CPC, art. 139, IV), que possui
discricionariedade para fixá-la de modo a assegurar o cumprimento da ordem judicial
, não estando vinculado ao valor sugerido pelo requerente. Deve aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou, até mesmo, suprimindo-a. Nesse sentido, tem-se entendimento uníssono do E. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há falar em violação do art. 1.022, I e II, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. O fato de o Tribunal a quo haver decidido a lide de forma contrária à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos, não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração. 2
. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada de que "a determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a" (STJ, REsp 1.685.400/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16/10/2017). 3
. No caso, tendo a Corte de origem, órgão judicial soberano na análise da matéria fática, concluído por afastar as astreintes, por entender que não ficou demonstrada a existência de "notícia de atual descumprimento de liminar", a revisão do julgado esbarra no óbice fundado na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1323768 RS 2018/0169202-3, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018).

Em que pese o
quantum
ser expressivo, não se mostra, por ora, ilegal ou manifestamente abusivo, até porque não se demonstrou o descumprimento da medida ou sua execução desarrazoada – importante relembrar, inclusive, que se trata de uma obrigação de não fazer.

De fato, a revisão do valor das astreintes pode ser promovida a qualquer tempo, inclusive de ofício, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ colacionada
supra
.
Todavia, a instância recursal não deve substituir o juízo
a quo
, em sua avaliação prudencial, sem motivo relevante e concreto.

Por fim, as alegações referentes ao suposto dolo contratual e existência de inquérito policial devem ser apreciadas no bojo das ações próprias (como a anulatória), não sendo suficientes, por si sós, para infirmar a decisão interlocutória recorrida, fundada corretamente nos elementos disponíveis e no poder geral de cautela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso, porém
Nego-lhe Provimento
, mantendo, na íntegra, a decisão interlocutória prolatada pelo juízo de 1º Grau.

Revogo o efeito suspensivo
concedido em decisão interlocutória de ID nº.
24859530
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2025